Tribunal: TJDFT
Processo: 0737432-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTES EM SEGURO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REDUÇÃO LIMINAR DAS MENSALIDADES COM BASE NOS LIMITES DEFINIDOS PELA ANS PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese de seguro de saúde coletivo por adesão, não há percentual máximo de reajuste definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, razão pela qual, quando previstos no contrato e precedidos de notificação ao beneficiário, os reajustes das mensalidades do seguro de saúde coletivo em índices superiores aos definidos pela ANS para os contratos individuais não configuram, por si só, abusividade.
2. Necessária a instrução probatória, em observância ao contraditório, para aferir eventual abusividade dos reajustes aplicados no seguro de saúde coletivo (etário, financeiro e/ou índice de sinistralidade) em relação aos limites impostos pela ANS, ou em desconformidade ao contrato e aos critérios atuariais corretos, não revestindo probabilidade o pleito para redução, in limine litis, da mensalidade do seguro de saúde coletivo por meio de substituição dos reajustes contratuais pelos índices definidos pela ANS para os contratos individuais.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.